Tribunal: TJDFT
Processo: 0739152-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739152-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUI MACHADO LORA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 76217673) interposto por RUI MACHADO LORA contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0704024-33.2025.8.07.0018 ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, cujo título executivo foi originado da ação coletiva no 32159/97, determinou que o feito executivo deve permanecer suspenso até que seja julgado o IRDR 21/TJDFT. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID 241399442- na origem): “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por RUI MACHADO LORA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de R$ 22.474,17 vinte e dois mil quatrocentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos), relativo aos valores devidos a título de benefício alimentação ilegalmente suspenso. Buscou também o ressarcimento de custas desta fase processual, no valor de R$ 204,10 (duzentos e quatro reais e dez centavos). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que requereu a suspensão do feito com base no IRDR 21 porque a parte autora era servidor(a) da Departamento de Emprego do Distrito Federal – DEPEM/DF. Alega, também, ilegitimidade ativa da parte autora porque não é servidor vinculado diretamente ao Distrito Federal, não é da Administração Direta do Distrito Federal. Alegou prejudicial de mérito da prescrição e forma de utilização incorreta da Taxa Selic, acarretando anatocismo, sua inconstitucionalidade e o excesso de execução pela aplicação incorreta. Réplica no ID 240753098. É o breve relatório. DECIDO. DELIMITAÇÃO DO JULGADO O SINDIRETA/DF ajuizou, em prol da categoria por ele defendida, a ação coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001), em desfavor do Distrito Federal, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do benefício, desde janeiro de 1996, quando foi indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, até a data em que foi restabelecido. Frise-se que a sentença exequenda possui a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Outrossim, no v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: “(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97”, sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. Esclareça-se, por oportuno, que as demais parcelas devidas aos servidores do Distrito Federal foram objeto do Mandado de Segurança no 7.253/97, que tramitou perante o c. Conselho Especial do e. TJDFT, tendo a segurança sido concedida para o restabelecimento imediato do benefício suprimido pela Autoridade Coatora, com efeitos financeiros a partir da lesão, consoante se constata em consulta ao sistema informatizado do Tribunal. É dizer, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração direta do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante consignado acima. A fase de conhecimento transitou em julgado em 11/03/2020 (ID 64775383, pág. 12, do processo 0000491-52.2011.8.07.0001). Não foi proposto cumprimento individual de sentença coletiva nos autos principais. SUSPENSÃO PELO IRDR 21 Em 12/12/2023, o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admitiu o IRDR 21 e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. A questão submetida a julgamento é: "Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva". Em que pese a literalidade da questão acima transcrita aparentar que se trata de questão afeta apenas às fundações (Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal), após leitura atenta do inteiro teor do IRDR, nota-se que a questão é mais ampla, como destacado pelo e. Desembargador Relator Robson Teixeira de Freitas, em seu voto: "o tema não se restringe à legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, para os cumprimentos individuais do título coletivo em questão, mas alcança, também, servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos. ... Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical." Além desses pontos, será discutido a extensão da legitimidade passiva, haja vista que o título se formou tendo apenas o Distrito Federal no polo passivo, não abarcando servidores que à época do ajuizamento da Ação Coletiva, não pertenciam aos quadros da Administração Indireta do Distrito Federal, como as autarquias e fundações. De forma, será delimitada a fixação ou não da legitimidade ativa de servidores que à época do ajuizamento da Ação Coletiva pertenciam aos quadros da Administração Indireta do Distrito Federal e/ou de servidores filiados a outros sindicatos. Conforme determina o art. 982, I, do Código de Processo Civil/2015, ao ser admitido o incidente, o relator deve suspender todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão de direito, até que haja resolução definitiva da matéria. No presente caso, essa suspensão ainda está em vigor. Cabe destacar, nesta senda, o teor do § 5o do mesmo artigo, que estabelece que a suspensão dos processos cessa se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Compulsando os autos do referido IRDR, verifica-se que foram interpostos recursos especial e extraordinário contra acórdão que decidiu o incidente, hipótese mencionada acima. Os recursos foram admitidos em 10/06/2025. Diante disso, a suspensão do feito permanece. Esse tema já foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo a Segunda Turma ao julgar o REsp 1869867, decidido que os processos cujo andamento foi suspenso em razão da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) não voltam a tramitar imediatamente após a conclusão do julgamento da questão controvertida na corte de segunda instância, sendo necessário aguardar eventual análise e julgamento dos recursos especial e extraordinário pelos tribunais superiores, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado desses recursos. Com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados" e cumpre o previsto no artigo 982, parágrafo 5o, do CPC, citado acima, que estabeleceu que a suspensão dos processos cessa apenas se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente, afirmou o ministro Og Fernandes, relator do REsp 1869867. Assim o presente processo deve permanecer suspenso até que seja julgado o IRDR 21, quando então os autos deverão retornar à conclusão para análise da impugnação com base no que for decido no incidente de resolução de demandas repetitivas.” A parte recorrente sustenta em suas razões recursais (ID 76217673) em síntese: (i) a inaplicabilidade da suspensão determinada no IRDR no 21, diante da tese firmada pela Câmara de Uniformização que excluiu apenas os servidores das fundações e das autarquias com sindicato específico da abrangência da coisa julgada; (ii) a legitimidade do SINDIRETA/DF para representar a categoria profissional à época da propositura da ação coletiva, em 1997, inclusive quanto aos servidores vinculados ao então Departamento de Emprego do Distrito Federal – DEPEM, órgão integrante da Administração Direta; (iii) afronta ao art. 985, I, do CPC, bem como à coisa julgada formada na ação coletiva; (iv) a natureza alimentar do crédito executado, a justificar a urgência na tramitação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, afastando-se a suspensão até o julgamento final do IRDR no 21. Preparo recolhido (ID 76218486). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação, ilegalmente suspenso pelo Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996, em que o Juízo de origem determinou a suspensão do feito em razão do julgamento do IRDR no 21. A parte recorrente postula, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para afastar a suspensão determinada e autorizar o prosseguimento da execução, sob o argumento de que: (i) a legitimidade do SINDIRETA/DF já foi reconhecida no processo de conhecimento, estando a questão acobertada pela coisa julgada; (ii) a decisão de sobrestamento afrontaria o art. 985, I, do CPC; (iii) o crédito exequendo possui natureza alimentar, justificando a urgência. Com efeito, a decisão recorrida limitou-se a aplicar a determinação de suspensão em razão do IRDR no 21, instaurado para uniformização da jurisprudência acerca da extensão subjetiva da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/97, precisamente a controvérsia debatida nos autos de origem. Não se verifica, neste momento, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, uma vez que a suspensão decorre de comando vinculante previsto no artigo 982, I, do CPC, aplicável a todos os processos pendentes que versem sobre a questão objeto do incidente. De igual modo, não restou demonstrado perigo de dano grave ou de difícil reparação. Ainda que o crédito exequendo decorra de verba originalmente de natureza alimentar, o benefício de auxílio-alimentação foi suspenso em janeiro de 1996 pelo Decreto Distrital no 16.990/1995, de modo que, decorrido lapso temporal superior a duas décadas, o montante pleiteado perdeu o caráter alimentar imediato, assumindo feição indenizatória. Assim, não se pode reconhecer risco concreto à subsistência do agravante capaz de justificar a medida excepcional pleiteada. Ausentes, pois, os requisitos do artigo 300 do CPC, não há como acolher o pedido liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital